Tribunal: TJES
Processo: 5001163-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMBGTE. : BRDU URBANISMO S/A

EMBGDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
embargos de declaração
no agravo de instrumento – alegada existência de erros e omissões – julgamento extra petita – ausência de demonstração - máculas não descortinadas – rediscussão da matéria – via inadequada – prequestionamento da matéria para fins recursais – rol aleatório de dispositivos legais – desnecessidade de expressa manifestação – embargos de declaração conhecidos e
desprovidos.

1)
No que diz respeito a aventada prolação de decisão
extra petita
no Juízo de 1º grau – o que não teria sido reconhecido por este Órgão Julgador – foi observado no julgamento que a inicial recursal não expôs de que forma os limites do pedido teriam sido extrapolados pelo MM. Juiz, só se dispondo a parte a fazê-lo em sede de embargos de declaração.

2)
Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador foram objeto de análise e obtiveram devida manifestação, não se caracterizando, portanto, a hipótese do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, que sejam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3)
A pretensão da parte é de que este Órgão Julgador se manifestasse sobre cada uma das inúmeras teses por ela expostas nas razões recursais, o que não se faz necessário, de acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela recorrente.

6
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001163-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVADO: ALINE RODRIGUES ALVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBGTE. : BRDU URBANISMO S/A

EMBGDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRDU Urbanismo S/A

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (ID 700660) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (ID 507436) que, em
ação de rescisão contratual
ajuizada em seu desfavor (+1) por
Aline Rodrigues Alves
(ID 507644), rejeitou as preliminares arguidas na sua contestação ao promover o saneamento do feito, dentre elas, a de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nas razões recursais (ID 725869), sustenta a embargante, em síntese, a omissão do acórdão pelas seguintes razões:
(i)
o voto condutor não trouxe a lume a fundamentação quanto ao afastamento da Lei da Liberdade Econômica, além de ter silenciado quanto à aplicação da Lei de Alienação Fiduciária e o afastamento do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
ao ser consignado na ementa que “o juiz que a prolatou expôs, suficientemente, as razões pelas quais deveria ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação, sem extrapolar os limites da lide conforme sustentado”, o acórdão incorreu em erro de fato;
(iii)
o juiz extrapolou os limites delineados na exordial no tocante aos objetivos societários e o quantum de participação societária, matérias não consignadas na exordial (
extra petit
a)
. Outrossim, requer o prequestionamento, para fins recursais, dos arts. 2º, 17, 141 c/c 492, 330, §1º, I, 373, I e 926, do CPC/2015; art. 50 e §§ do Código Civil; arts. 2º e 3º da Lei nº 13.467/2017; art. 49-A Lei nº 13.874/2019; arts. 26 e da Lei nº 9.514/97 e art. 5º LIV da CF/1988.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada (ID 821860).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

EMBGTE. : BRDU URBANISMO S/A

EMBGDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRDU Urbanismo S/A

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (ID 700660) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (ID 507436) que, em
ação de rescisão contratual
ajuizada em seu desfavor (+1) por
Aline Rodrigues Alves
(ID 507644), rejeitou as preliminares arguidas na sua contestação ao promover o saneamento do feito, dentre elas, a de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nas razões recursais (ID 725869), sustenta a embargante, em síntese, a omissão do acórdão pelas seguintes razões:
(i)
o voto condutor não trouxe a lume a fundamentação quanto ao afastamento da Lei da Liberdade Econômica, além de ter silenciado quanto à aplicação da Lei de Alienação Fiduciária e o afastamento do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
ao ser consignado na ementa que “o juiz que a prolatou expôs, suficientemente, as razões pelas quais deveria ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação, sem extrapolar os limites da lide conforme sustentado”, o acórdão incorreu em erro de fato; e
(iii)
o juiz extrapolou os limites delineados na exordial no tocante aos objetivos societários e o quantum de participação societária, matérias não consignadas na exordial (
extra petit
a)
. Outrossim, requer o prequestionamento, para fins recursais, dos arts. 2º, 17, 141 c/c 492, 330, §1º, I, 373, I e 926, do CPC/2015; art. 50 e §§ do Código Civil; arts. 2º e 3º da Lei nº 13.467/2017; art. 49-A Lei nº 13.874/2019; arts. 26 e da Lei nº 9.514/97 e art. 5º LIV da CF/1988.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a argumentação da embargante de que o acórdão contém “erros”, além do vício da
omissão
, conforme discorre em exaustivas 13 (treze) laudas, um breve lançar de olhos sobre os fundamentos contidos no voto condutor é suficiente para se perceber que os pontos invocados foram analisados por este Órgão Colegiado, assim afastando as pechas atribuídas pela parte.

No que diz respeito a aventada prolação de decisão
extra petita
no Juízo de 1º grau – o que não teria sido reconhecido por este Órgão Julgador – foi observado no julgamento que a inicial recursal não expôs de que forma os limites do pedido teriam sido extrapolados pelo MM. Juiz, só se dispondo a parte a fazê-lo em sede de embargos de declaração.

No tocante ao mérito recursal propriamente dito – alegada ilegitimidade passiva
ad causam
– deve ser rechaçada a argumentação da embargante de que haveria
omissão
a ser sanada, conforme se percebe da simples leitura do voto condutor por mim proferido (ID 661514).

Portanto, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador foram objeto de análise e obtiveram devida manifestação, não se caracterizando, portanto, a hipótese do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, que sejam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A bem da verdade, a pretensão da parte é de que este Órgão Julgador se manifestasse sobre cada uma das inúmeras teses por ela expostas nas razões recursais, o que não se faz necessário, de acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Com efeito, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Em assim sendo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, um interminável rol de dispositivos legais que não se prestam à solução da controvérsia (arts. 2º, 17, 141 c/c 492, 330, §1º, I, 373, I e 926, do CPC/2015; art. 50 e §§ do Código Civil; arts. 2º e 3º da Lei nº 13.467/2017; art. 49-A Lei nº 13.874/2019; arts. 26 e da Lei nº 9.514/97 e art. 5º LIV da CF/1988).

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos embargos de declaração
.
É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBGTE. : BRDU URBANISMO S/A

EMBGDA. : ALINE RODRIGUES ALVES

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
embargos de declaração
no agravo de instrumento – alegada existência de erros e omissões – julgamento extra petita – ausência de demonstração - máculas não descortinadas – rediscussão da matéria – via inadequada – prequestionamento da matéria para fins recursais – rol aleatório de dispositivos legais – desnecessidade de expressa manifestação – embargos de declaração conhecidos e
desprovidos.

1)
No que diz respeito a aventada prolação de decisão
extra petita
no Juízo de 1º grau – o que não teria sido reconhecido por este Órgão Julgador – foi observado no julgamento que a inicial recursal não expôs de que forma os limites do pedido teriam sido extrapolados pelo MM. Juiz, só se dispondo a parte a fazê-lo em sede de embargos de declaração.

2)
Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador foram objeto de análise e obtiveram devida manifestação, não se caracterizando, portanto, a hipótese do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, que sejam capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3)
A pretensão da parte é de que este Órgão Julgador se manifestasse sobre cada uma das inúmeras teses por ela expostas nas razões recursais, o que não se faz necessário, de acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela recorrente.

6
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.